Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717515-74.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: GEISIANE BEZERRA MATIAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. PROVA DE PROPRIEDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS POR DECISÃO JUDICIAL. CESSÃO ANTERIOR DE DIREITOS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A ação de imissão na posse constitui, tipicamente, uma ação petitória, manejada por quem adquire a propriedade, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, levando em consideração que o alienante ou terceiro a ele vinculado (detentor) resiste em realizar a entrega do bem.

II - No caso, o próprio Agravante cedeu os direitos do imóvel, não havendo como se alegar que nunca esteve na posse do bem. O direito de reivindicar a posse do bem imóvel depende de dilação probatória pois, ainda que seja proprietário, deve ser analisada a extensão do seu direito de sequela.

III - Recurso conhecido e não provido.